Tribunal: TJMT
Processo: 1020805-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1020805-42.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CUIABÁ
AGRAVADO: ESPÓLIO DE SILVINO LEITE DE ARRUDA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CUIABÁ contra decisão proferida em Ação de Usucapião no 0039382-79.2009.811.0041 cód. 407294 - da 10a Vara Cível da Comarca da Capital, em que se indeferiu pedido de citação por edital de herdeiros.
A agravante aduz que “mesmo tendo juntado todas as informações, feito os requerimentos pertinentes em decorrência do total desconhecimento quanto da existência de outros herdeiros do autor da herança, e pelo reconhecimento do juízo de piso em relação às extensas diligências praticadas pela autora, o pedido de citação editalícia de todos os eventuais herdeiros interessados para se manifestarem nesses autos foi indeferido por meio da primeira decisão agravada”.
Defende que “é possível perceber a impossibilidade de a agravante indicar dos dados exigidos nas decisões ora combatidas, de modo que, em casos tais, previu a legislação processual civil a possibilidade de promoção da citação da parte contrária por edital, nos exatos termos do artigo 256, I, do CPC”.
Requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso e, por fim, o provimento deferindo-se a citação por edital.
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Entendo que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, ante a demonstração, neste momento, de tentativa de citação.
Entretanto, isto será melhor aferido com o mérito do recurso.
A despeito disso, diante também do perigo da demora, pois se determinou realização de medida em 10 dias sob pena de extinção, suspendo a decisão agravada.
Assim, defiro o efeito suspensivo ao recurso.
Oficie-se o juízo de primeiro grau para ciência da decisão.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora